Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. REAVALIAÇÃO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM BASE EM CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS PARA AGRAVAMENTO. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. CORREÇÃO NA DOSIMETRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. Esta Turma Recursal proferiu acórdão, conhecendo e rejeitando os embargos de declaração. Contra esse acórdão, a defesa impetrou habeas corpus, e o TJDFT conheceu do referido remédio constitucional, concedendo a ordem para anular o acórdão que julgou os embargos. Assim, o colegiado deve proceder a novo julgamento do recurso para examinar a fração de aumento da pena em razão da reincidência
3. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal por suposta omissão relacionada à dosimetria da pena, uma vez que é possível revisar a fração de aumento da pena por agravante, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena-base.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID 74354870).
5. No caso em análise, a pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, com fundamento em três condenações definitivas constantes dos autos: processos no 2011.01.1.187411-3 (ID 56694417), 2017.01.1.027222-6 (ID 56694422) e 0048394-67.2013.8.07.0016 (ID 56694425 - pág. 2). Na segunda fase da dosimetria, a reprimenda foi majorada para 2 (dois) meses e 13 (treze) dias, em virtude da agravante da reincidência, decorrente da condenação transitada em julgado no processo no 0035099-71.2014.8.07.0001 (ID 56694425 - pág. 3).
6. Nesse cenário, e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena para cada circunstância agravante, incidindo sobre a pena-base. Considerando que a sentença reconheceu apenas uma condenação transitada em julgado como agravante de reincidência, corrige-se a majoração anteriormente fixada (dois meses e treze dias), uma vez que 1/6 da pena-base equivale a 8 (oito) dias. Assim, ao término da segunda fase da individualização da pena, o total apurado é de 1 mês e 26 dias de detenção. Aplicando-se, na terceira fase, a causa de aumento de 1/3 prevista no art. 141, III, do Código Penal, e não havendo causas de diminuição, a pena definitiva é fixada em 2 meses e 14 dias de detenção.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para aplicar a majoração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, fixando a pena definitiva em 2 meses e 14 dias de detenção.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.